Tribunal: TJES
Processo: 5003240-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003240-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: PAMERA HELOYSA SIQUEIRA CASTRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003240-02.2022.8.08.0014

RECTE.: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

RECDO.: PAMERA HELOYSA SIQUEIRA CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que a água recebida em sua residência nos dias 01 a 03 de abril de 2022 estava imprópria para utilização e consumo, pois possuía tonalidade marrom e odor forte. Pretende, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores. Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 5338154, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5338151), busca a anulação da sentença recorrida diante da incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia. Subsidiariamente, requer a improcedência total dos pedidos autorais, eis que a água fornecida estava de acordo com a Portaria Nº 888/2021 do Ministério da Saúde.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5338148) dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos nas iniciais, para
CONDENAR
a Ré ao pagamento, aos Autores, de Indenizações por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles, atualizados pela SELIC a partir desta data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de necessidade de realização de prova pericial e incompetência do juizado especial da fazenda pública, haja vista que impossível de ser realizada no presente momento, haja vista que não existe mais o elemento que seria periciado (água imprópria para consumo).

De mais a mais, sequer combate adequadamente a razão do julgado que concluiu ser desnecessária a realização da perícia no caso, eis que se faz necessário, pelo menos, indicar o objeto que seria periciado e a sua possibilidade atual de êxito dos trabalhos. Em nada ajudaria a solução do feito a análise pericial atual do sistema de captação e fornecimento de água da recorrente, eis que o problema discutido nos autos é pretérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O fornecimento de água imprópria para uso restou comprovado pela parte autora nos diversos vídeos constantes nos autos (IDs. 5337682 e ss.), em que a consumidora demonstra que a água que chega em sua caixa d‘água é turva e apresenta coloração estranha, em tom acastanhado.

Ademais, ao ID. 5338135, consta gravação de ligação feita à empresa recorrente, questionando a qualidade da água, em que a preposta da empresa aduz que a SANEAR estaria com um problema na telemetria, sistema de automatização responsável pelo fornecimento de água na região. A preposta segue justificando que o serviço tem sido prestado de forma manual e que a água está chegando assim por ser o “final da água”. Ao final da ligação, solicita que os consumidores aguardem até o fim da tarde para regularização do fornecimento, e confirma que não foi repassada nenhuma informação acerca da falha no sistema aos consumidores, ainda que esta persista por vários dias.

Assim, em que pese o laudo apresentado pela recorrente ao ID. 5338144, entendo que não merecem prosperar suas razões, tendo em vista ser prova unilateralmente produzida pela empresa, bem como possuir caráter superficial, trazendo dados como turbidez, PH, cloro residual e cor aparente, porém sem apresentar análise mais completas a respeito de substâncias encontradas na água, as quais, inclusive, podem interferir na sua coloração e odor. Saliento que tal prova restou devidamente desconstituída pela parte autora, através dos vídeos à inicial.

Nesta seara, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto do sistema, fazendo com que a região tivesse o fornecimento de água suspenso e, depois de retomado o serviço, que a água que chegasse à residência dos consumidores fosse imprópria para consumo.

Não há dúvidas de que o sistema de telemetria da fornecedora possa apresentar problemas e, por conta disso, a empresa requerida deve estar sempre preparada para proceder ao seu conserto imediatamente, e não deixar os consumidores sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto do sistema de distribuição, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, tendo recebido água imprópria para consumo em sua residência.

Ademais, ainda há comprovação de falha no dever de informação aos consumidores, que sequer foram comunicados acerca do problema, mesmo após três dias de sua constatação. Saliento que o consumidor somente foi informado do ocorrido após ter efetuado a ligação à empresa recorrente.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Ademais, entendo que o valor da indenização, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, principalmente em razão do fornecimento de água imprópria para consumo, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)